Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004576-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL - CPF: 050.803.271-70 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL - CPF: 050.803.271-70 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004576-39.2025.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A. E GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL

APELADOS:
OS MESMOS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30%. PORTABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e por GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou retenção integral de sua remuneração mensal para quitação de débitos bancários, comprometendo sua subsistência. Requereu limitação dos descontos a 30% do salário líquido, autorização para portabilidade da conta-salário e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo as três pretensões. O banco apelou pela validade das cláusulas contratuais e pela redução da indenização. O autor apelou pelo cancelamento dos débitos automáticos e pela ampliação da proteção ao seu salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto integral de valores creditados em conta-corrente, mesmo que de origem salarial; (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos bancários a 30% do salário líquido; (iii) determinar se é admissível a portabilidade da conta-salário na hipótese de existência de débitos ativos com a instituição financeira de origem; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção integral de valores de natureza salarial configura prática abusiva, mesmo que prevista em contrato, por comprometer o mínimo existencial e violar a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que descontos voluntários ou contratuais sobre salários não devem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida do consumidor.

A Resolução BACEN nº 5.058/2022 garante ao titular de conta-salário o direito à portabilidade, independentemente da existência de débitos ativos, sendo abusiva a recusa da instituição de origem.

A conduta do banco de reter integralmente valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável; contudo, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante da extensão do dano, justificando-se a sua redução para R$ 3.000,00.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 não ampara o cancelamento integral de débitos automáticos validamente contratados, desde que respeitado o limite de comprometimento de 30% da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que permite desconto integral de valores creditados em conta-corrente, quando estes têm natureza salarial, é abusiva e ineficaz.

É legítima a limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida do consumidor para garantir o mínimo existencial.

A existência de débitos ativos não impede a portabilidade da conta-salário, nos termos da Resolução BACEN nº 5.058/2022.

A indenização por dano moral decorrente de retenção abusiva de salário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 não impede a pactuação válida de débitos automáticos, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 39, V; Resolução BACEN nº 5.058/2022; Resolução BACEN nº 4.790/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004576-39.2025.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A. E GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Dano Moral ajuizada por este último,
que julgou parcialmente procedente o pedido para lgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a limitação dos descontos bancários a 30% do salário líquido do autor, a autorização da portabilidade da conta-salário para outra instituição financeira e a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese:
(a) a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto automático de valores creditados em conta, independentemente da origem dos recursos; (b) a legalidade da compensação entre crédito e débito contratual; (c) a inaplicabilidade da limitação de 30% sobre os valores debitados, por se tratar de conta-corrente ordinária e não conta vinculada exclusivamente ao salário; (d) a impossibilidade de portabilidade da conta-salário, tendo em vista a existência de débitos ativos; e (e) o excesso no arbitramento da indenização por dano moral, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Por sua vez, o autor, GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL, também apelou, requerendo a reforma integral da sentença no tocante à limitação dos descontos e à portabilidade, pleiteando que se reconheça a ilicitude da determinação judicial e se determine o cancelamento dos débitos automáticos, nos termos da Resolução BACEN nº 4.790/2020. Requereu, ainda, a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme se observa dos autos, autor GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL alegou que o banco apelante BANCO BRADESCO S.A reteve integralmente os valores de sua remuneração mensal, creditados em conta bancária, para fins de quitação de débitos oriundos de contrato bancário, o que teria comprometido sua subsistência.

Requereu, em sede de tutela de urgência e ao final, a limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, a autorização para portabilidade da conta-salário, bem como o pagamento de indenização por danos morais em razão da conduta abusiva da instituição financeira.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando: (i) a limitação dos descontos bancários a 30% do salário líquido do autor, (ii) a autorização da portabilidade da conta-salário para outra instituição financeira e (iii) a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Verifica-se, com clareza, que a instituição financeira apelante reteve integralmente valores creditados a título de salário do autor, sob o fundamento de compensação contratual de débitos pretéritos, sem observância à regra de proteção ao mínimo existencial e à natureza alimentar do crédito.

Como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a retenção ou desconto integral de verbas de caráter alimentar, como o salário, configura conduta abusiva, ainda que respaldada em cláusula contratual.

A jurisprudência do STJ exige, como regra de razoabilidade, que os descontos voluntários ou contratuais não excedam 30% da remuneração líquida do trabalhador.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que o autor teve sua remuneração bloqueada integralmente, fato que inviabilizou sua subsistência imediata, gerando evidente violação à dignidade da pessoa humana, o que justifica a manutenção da determinação judicial de limitação dos descontos.

Quanto à portabilidade da conta-salário, tem-se que a Resolução BACEN nº 5.058 de 15/12/2022 é expressa ao reconhecer o direito do titular de conta-salário à portabilidade para qualquer instituição de sua escolha, sem qualquer ônus e sem que a instituição de origem possa opor resistência. A existência de contrato ativo com débitos não é óbice legal para a realização da transferência, sendo abusiva a conduta que impõe tal restrição.

No tocante ao dano moral, assiste razão parcial ao banco apelante. De fato, a conduta de reter integralmente valores de natureza alimentar caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial do autor e impõe ao responsável a devida compensação.

Contudo, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora razoável em certos contextos, mostra-se excessivo diante da extensão do dano e da ausência de prova de repercussões psíquicas mais intensas. Desse modo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em observância aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, impõe-se a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que se refere ao pedido de cancelamento dos débitos automáticos, a Resolução BACEN nº 4.790/2020 não ampara a pretensão do recorrente. Essa norma regulamenta a autorização de débitos automáticos, mas não revoga a possibilidade de pactuação válida de cláusulas de desconto desde que respeitados os limites legais. A decisão judicial que impôs a limitação de 30% não viola a norma em comento, mas a concretiza ao impedir que os débitos comprometam integralmente o rendimento mensal do consumidor.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., para reduzir a indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor
GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025